Tribunal: TJMT
Processo: 1055860-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055860-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HELENA ROSA PIMENTEL BATELO - CPF: 358.362.611-72 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no
1055860-12.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
HELENA ROSA PIMENTEL BATELO
.

Data de Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019.
ART. 2o, §§ 5o E 8o, DA LC/MT 202/2004, NA REDAÇÃO DA LC/MT 654/
2020
. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM E VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre a faixa de proventos compreendida entre o salário mínimo e o teto do RGPS, bem como a restituição dos valores descontados desde janeiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que excede o salário mínimo, em razão de déficit atuarial; (ii) estabelecer se há direito adquirido à manutenção do regime anterior de isenção até o teto do RGPS; (iii) determinar se a cobrança configura bis in idem ou viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Emenda Constitucional no 103/2019 autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas que excedam o salário mínimo em caso de déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

4.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020, ao prever a incidência sobre a parcela que supera o salário mínimo, exerce competência legislativa em conformidade com o modelo constitucional.

5.

A legislação anterior que previa isenção até o teto do RGPS foi validamente superada por norma constitucional e legal superveniente, com aplicação imediata às relações de trato sucessivo.

6.

As provas documentais demonstram que os descontos incidiram apenas sobre a parcela que excede o salário mínimo, inexistindo cobrança sobre a integralidade dos proventos ou qualquer irregularidade.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou à imunidade tributária, sendo legítima a alteração da base de cálculo e da alíquota por norma superveniente.

8.

A cobrança não configura bis in idem, pois decorre do caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, com previsão constitucional expressa.

9.

A incidência da contribuição não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois não reduz o valor nominal dos proventos, apenas afeta o valor líquido em razão de desconto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição previdenciária de aposentados pode incidir sobre a parcela dos proventos que excede o salário mínimo quando houver déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou à manutenção de isenção tributária revogada por norma superveniente. 3. A incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos não configura
bis in idem
nem viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando prevista em lei.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18; 149, §§ 1o e 1o-A. CPC, art. 487, I. Lei no 9.099/95, art. 55. Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II e § 5o. Lei Complementar Estadual no 654/2020. Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 06/02/2023; Turma Recursal/MT, RI no 1029918-12.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07/10/2024; Turma Recursal/MT, RI no 1011647-37.2024.8.11.0006, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 25/08/2025.

Relatório.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos da autora compreendida entre o salário mínimo e o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados desde janeiro de 2020, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Inconformados, os requeridos pleiteiam a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que os descontos efetuados são legais
. Sustentam que a Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional n.o 103/2019, e a legislação estadual superveniente, consubstanciada na Lei Complementar n.o 654/2020, autorizaram a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentados e pensionistas na parcela que exceder o salário mínimo, em razão da existência de déficit atuarial no regime próprio. Acrescentam que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico de isenção tributária.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença. Defende a abusividade dos descontos realizados e sustenta que a documentação acostada aos autos demonstra que o fisco estadual promoveu a incidência sobre verbas que deveriam permanecer resguardadas pela isenção legal anteriormente vigente, desconsiderando o teto do RGPS como limite da imunidade parcial assegurada aos inativos.

Por meio do Ofício n.o 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre consignar que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento. Embora a MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, o Estado subsiste como ente instituidor e responsável pela regulamentação do regime previdenciário, circunstância que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

Após minucioso exame dos autos, verifica-se que a sentença de origem merece reforma
,
pelas razões que passo a expor
.

Pois bem. A controvérsia central devolvida à apreciação recursal consiste em definir se a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria compreendida entre o salário mínimo nacional e o teto do Regime Geral de Previdência Social, após as alterações legislativas promovidas no âmbito do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, configura cobrança indevida, passível de restituição.

Embora a autora sustente a indevida incidência dos descontos, observa-se que o fundamento legal que amparava a isenção até o teto do RGPS, previsto na Lei Complementar n.o 202/2004, restou superado pela nova disciplina constitucional e legal.

Cumpre esclarecer que, no caso concreto, o desconto previdenciário não incidiu sobre a integralidade dos proventos da autora
.
Da análise das fichas financeiras, verifica-se que a cobrança recaiu sobre a parcela que excede o salário mínimo
. Em verdade, a faixa compreendida entre o salário mínimo e o teto do RGPS, anteriormente isenta por força da legislação pretérita, passou a sujeitar-se à incidência da contribuição previdenciária com a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 654/2020, editada em conformidade com a autorização conferida pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 aos Estados que apresentem déficit atuarial.

Sob essa perspectiva, a Lei Complementar n.o 202/2004, que disciplina a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 2.o, inciso II, que a alíquota de 14% incide sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5o do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso,
determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas
poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

Analisando os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que a própria documentação juntada pela autora revela, de forma inequívoca, a regularidade dos descontos efetuados
. Os extratos de contribuição previdenciária referentes ao período de 2020 a 2025 evidenciam que os descontos foram realizados mensalmente, de forma contínua e em valores compatíveis com a legislação vigente.

As fichas financeiras do mesmo período demonstram a composição dos proventos da autora e evidenciam que o valor bruto percebido permaneceu inalterado,
ressalvados os reajustes legais, bem como que a base de cálculo da contribuição previdenciária corresponde à parcela que excede o salário mínimo, com aplicação de alíquotas em conformidade com a disciplina normativa pertinente, inexistindo qualquer desconto irregular ou abusivo.

De igual modo,
os holerites de 2020 a 2025 corroboram tais informações, ao consignarem, mês a mês, a discriminação dos valores recebidos e dos descontos incidentes.

Nesse ponto, reside aspecto relevante que não foi adequadamente observado pela sentença recorrida
. A autora sustenta a ocorrência de desconto indevido sobre a integralidade de seus proventos. Todavia, o exame detido dos documentos acostados aos autos evidencia que a contribuição previdenciária não incidiu sobre a totalidade dos proventos, mas apenas sobre a parcela que excede o salário mínimo.

É certo que, sob a égide da legislação anterior, havia isenção sobre a faixa compreendida entre o salário mínimo e o teto do RGPS. Não obstante, tal isenção foi suprimida pela legislação superveniente, em adequação ao novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional n.o 103/2019.

Desse modo, a tese de desconto indevido sobre valores inferiores ao teto do RGPS não encontra respaldo na legislação atualmente vigente
. Ao contrário, a incidência da contribuição mostra-se devida, por decorrer de expressa previsão legal, cuja aplicação alcança imediatamente as relações jurídicas de trato sucessivo.

No tocante à alegação de
“bis in idem”,
igualmente não assiste razão à autora.
O sistema previdenciário brasileiro possui natureza contributiva e solidária, de modo que as contribuições recolhidas não se revestem de caráter de poupança individual, mas se destinam à manutenção do equilíbrio do sistema, em regime de solidariedade intergeracional.

Com efeito, os segurados em atividade financiam os benefícios dos inativos no presente, assim como serão futuramente custeados pelas gerações subsequentes. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 18, prevê expressamente a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadoria e de pensão, circunstância que afasta a alegação de dupla tributação.

Ademais, a Emenda Constitucional n.o 103/2019 ampliou a possibilidade de incidência contributiva sobre aposentadorias e pensões, ao autorizar os entes federativos, nas hipóteses legalmente previstas, a instituírem base de cálculo mais abrangente, observado o limite mínimo correspondente ao salário mínimo. Não há, portanto, que se falar em
bis in idem
, mas em legítima manutenção do vínculo contributivo após a inativação, nos estritos termos autorizados pela Constituição, em atenção à necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. Referido postulado resguarda o valor nominal dos proventos, vedando a redução unilateral da remuneração pelo ente público, mas não impede a incidência de descontos legalmente instituídos, a exemplo das contribuições previdenciárias e dos tributos em geral.

A contribuição previdenciária, nesse contexto, não se confunde com redução de vencimentos, tratando-se, na realidade, de desconto compulsório previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. O valor bruto dos proventos da autora permanece inalterado, modificando-se apenas o montante líquido percebido, em razão da incidência da contribuição sobre base de cálculo mais ampla, o que não configura afronta à irredutibilidade, mas simples observância do regime jurídico vigente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal firmou-se no sentido de que a alteração da alíquota e da base de cálculo da contribuição previdenciária, quando promovida por norma constitucional e por lei específica, não viola direitos fundamentais nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo
, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ALÍQUOTA DE 14%.
COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

“[...]”
A contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de policiais militares aposentados deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do regime geral de previdência social, conforme estabelecido pela legislação estadual, sendo indevido o desconto sobre a totalidade dos proventos. 2. O servidor aposentado tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a alíquota de 14%, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 654/2020.
[...] - (N.U 1029918-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

“[...]”
A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso deve observar a legislação estadual específica, conforme competência prevista no art. 149, § 1o, da CF e decisão do STF na ACO 3396. 2. Aos militares aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF, não sendo aplicável o § 18 do art. 40 que trata da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores civis. 3. A base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso seguem cronologicamente as regras estabelecidas na Lei Complementar Estadual no 202/2004 e suas alterações
. [...] (N.U 1011647-37.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).”

Ademais, a recorrida alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional no 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026